Tribunal: TJBA
Processo: 8046116-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046116-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: SILVIA BARROS PASSOS e outros Advogado(s):EMERSON AUGUSTO BISET MARQUES FILHO, VITOR HUGO SANTOS MENESES SOUSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. INCÊNDIO DURANTE REPARO EM CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADOS. DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO QUE DETERMINOU A ENTREGA DE VEÍCULO RESERVA EQUIVALENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOTICIANDO DECISÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO. DISCUSSÃO SOBRE SEGURANÇA E CAUSA DO SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO EM SEDE RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento da Hyundai contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de veículo zero quilômetro como substitutivo em ação de rescisão contratual, diante de falhas e incêndio em veículo seminovo, sustentando a agravante ausência de responsabilidade, vício externo, reparo concluído e fato superveniente. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição de veículo com alegados vícios por outro 0 km, em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer se fato superveniente, consistente em decisão autônoma determinando a retirada do veículo consertado, autoriza a revogação da liminar. III . Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios do produto e danos decorrentes do serviço defeituoso (arts. 12, 14 e 18 do CDC). 4. A aquisição de veículo que apresentou falhas desde o primeiro dia de uso e sofreu incêndio posterior caracteriza situação excepcional que justifica a intervenção judicial para proteção dos consumidores. 5. A responsabilidade solidária decorre também da conduta das rés: a montadora responde pelo vício do produto e pela garantia contratual; o comerciante, por introduzir no mercado um bem defeituoso; e a concessionária, por suposta falha no diagnóstico e possível contribuição para o incêndio, além da alegada quebra de confiança. 6. A substituição por veículo 0 km mostra-se desproporcional diante da natureza da tutela de urgência, por envolver bem seminovo com quilometragem considerável, ferindo o requisito de reversibilidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC. 7. A eventual existência de vício externo (combustível adulterado) e a extensão dos danos demandam produção de prova pericial, sendo incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência antecipada. 8. Alegações de fato superveniente e de que o veículo foi reparado devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. A substituição provisória de veículo seminovo com vício por automóvel novo viola o princípio da proporcionalidade e o requisito da reversibilidade da tutela de urgência. 2. É legítima a determinação de fornecimento de veículo reserva equivalente, com características compatíveis às do bem adquirido, enquanto perdurar a controvérsia. 3. A responsabilidade dos fornecedores, em relações de consumo, é objetiva e solidária, alcançando montadora, comerciante e concessionária. 4. Alegações de fato superveniente que demandam produção probatória devem ser submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 12, 14, 18 e 26; CPC, art. 300, § 3º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8046116-39.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e, parte Agravada, SILVIA BARROS PASSOS E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator